Tribunal: TJMT
Processo: 1024894-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024894-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO MORAIS NUNES - CPF: 033.378.821-45 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – CANCELAMENTO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DA INDISPONIBILIDADE NO NOVO ENDEREÇO DA PROMOVENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA – SEM NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de multa de fidelização, em regra é legítima quando prevista contratualmente e destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, não havendo comprovação da existência de previsão contratual, bem com considerando que o cancelamento se deu por insatisfação do cliente quanto à prestação dos serviços, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito referente a multa de fidelização (R$ 385,00) e julgou improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de se tratar de mera cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a Reclamada, restringindo-se aos débitos discutidos nestes autos a título de multa por quebra de fidelização, no valor de R$ 385,00, conforme boleto em mov. ID 34147318, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que houve ineficiência na prestação do serviço da parte promovida, em especial, pela falta de solução administrativa para o caso, persistindo com a cobrança da multa por fidelização após o pedido de cancelamento.

Requereu a reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte promovida apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que no mês de fevereiro/2020 contratou plano de telefonia e internet de 35 Megas, entretanto, no momento da instalação o técnico informou que em seu endereço só chegaria 5 Megas, o que foi aceito pela parte promovente.

Entretanto, no mês de abril/2020 solicitou a troca de endereço de sua linha telefônica com internet junto à parte promovida, oportunidade em que tomou conhecimento que o serviço de
internet
não possuía disponibilidade para sua região, conforme áudio juntado na inicial (Id. 70086075), razão pela qual, solicitou o cancelamento dos serviços.

Sustenta que mesmo após o cancelamento dos serviços, a parte promovida enviou a cobrança do valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), a título de multa por quebra de fidelização, conforme fatura juntada.

Por sua vez, a parte promovida alega que a parte promovente cancelou os serviços durante o prazo de fidelização, razão pela qual, a cobrança da multa constitui exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito cometido. Todavia, não juntou contrato comprovando a existência de previsão da multa de fidelização.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, restou comprovado que a parte promovente cancelou os serviços do plano de telefonia e internet, conforme áudio juntado inicial, bem como que houve a cobrança indevida da multa de fidelização após o pedido de cancelamento dos serviços, nos termos da fatura juntada, de modo que escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao valor da multa, por se tratar de cobrança indevida, devendo ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que não restou configurado no presente caso, pelo fato de se tratar de mera cobrança indevida.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021